Tribunal: CARF
Processo: 13877.000599/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000599/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
LIDIA VITIELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 05/08), referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2004, ano-calendário 2003, que lhe exige crédito tributário no montante de R$4.093,16, sendo
R$1.713,70 de imposto suplementar (código 2904), R$1.285,27 de multa de ofício e R$1.094,19
de juros de mora (calculados até 28/11/2008).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06):
Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000599/2008-80
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000599/2008-80

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$16.835,64, recebidos pelo
titular e/ou dependentes, do Governo do Estado de São Paulo/CNPJ 46.379.400/0001-50,
conforme DIRF(s) apresentada(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s). Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$427,08.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o
da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002;
arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformada, a interessada apresentou, em 23/12/2008, por intermédio de sua
representante legal, a impugnação de fls. 01/04, instruída com os documentos de fls. 05/22,
aduzindo, em síntese, que: 1) é aposentada pela psiquiatria do Departamento Médico do Estado
de São Paulo, considerada inválida permanentemente, tendo por objeto de sua precoce
aposentadoria, transtornos mentais conforme Cid apresentado no laudo de concessão anexo; 2)
está residindo em clínica psiquiátrica, com débitos imensos que vai pagar pela vida inteira, pois
não pode sequer viver em sociedade; 3) requer com base em documentos anexos, referentes à
alienação mental da contribuinte, seja feito o enquadramento no rol de isenção do imposto de
renda, cancelando o débito fiscal reclamado.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 36/37), a fim de que fossem
apresentados os seguintes elementos de prova pela interessada:
1) Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União, do Estado, ou do
Município, contendo a denominação da moléstia conforme terminologia empregada na legislação
tributária (indicando, inclusive, o código CID); a data de início da enfermidade ou de seu
diagnóstico e, em caso de doença passível de controle, o prazo de validade do laudo.
2) cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto na
Fonte ou outro documento que comprove qual é a natureza dos rendimentos recebidos da Caixa
Beneficente da Policia Militar do Estado, no ano-calendário de 2003.
3) Termo de Curatela.
Devidamente intimada, em 13/07/2011 (fls. 39/40), a apresentar os documentos
acima, a interessada não se manifestou (fl. 42).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive a sua complementação, e a outra é que seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal, devidamente reconhecida mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
ALIENAÇÃO MENTAL.
Além da comprovação da doença mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, necessário se faz a apresentação do Termo de Curatela evidenciando a
incapacidade da contribuinte de gerir atos da vida civil.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000599/2008-80

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto

O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 53, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 13/02/2012, apresentando manifestação apenas em
19/03/2012, e-fls. 54, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital